Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO BRB S/A E CARTÃO BRB S/A. ENDIVIDAMENTO. APROVEITAMENTO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE PRESERVADA. POSSIBILIDADE.
1. É indevido o aproveitamento de descontos em conta-corrente à pessoa diversa não integrante da ação original. O desconto que já vem sendo feito em cumprimento a acórdão proferido em favor do BANCO DE BRASÍLIA - BRB não beneficia a dívida contraída com o CARTÃO BRB, eis que os débitos possuem origem diversa e pertencem a credores distintos, com personalidades jurídicas próprias, objeto, administração e patrimônio privativo.
2. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, de modo a trazer significativa utilidade na quitação da dívida em tempo razoável, sendo legítimo esperar-se daquele que esteja em débito fazer renúncias pessoais e financeiras a fim de honrar o seu compromisso.
3. Negou-se provimento ao recurso.